Tribunal: TJDFT
Processo: 0721454-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721454-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HALISON DO NASCIMENTO CASIMIRO AGRAVADO: FRANCISCO MOREIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HALISON DO NASCIMENTO CASIMIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da ação de conhecimento, movida pelo agravante em desfavor de FRANCISCO MOREIRA ALMEIDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, postulada com o fito de bloquear os valores pagos na negociação havida entre as partes, objeto do litígio. Consta da r. decisão combatida (ID 17465013): Cuida-se de ação de conhecimento movida por HALISON DO NASCIMENTO CASIMIRO em desfavor de FRANCISCO MOREIRA DE ALMEIDA por meio da qual o requerente postula a anulação do contrato de compra e venda entabulado com o réu, tendo por objeto o veículo individualizado na peça de ingresso.A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, neste juízo sumário de cognição, não há como se aferir se os alegados vícios existentes no veículo ocasionariam desvalorização do bem, revelando-se imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório. Ademais, há que se acrescentar que o veículo, objeto do contrato de compra e venda entabulado com o réu, encontra-se na posse do autor. Assim, não se justifica o arresto/bloqueio de ativos financeiros da parte ré. Por fim, falta este Juízo competência para determinar a suspensão do prazo de transferência do veículo para o nome do autor, conforme artigo 26, inciso II da Lei no 11.697/2008. Acrescente-se que o Detran/DF não é parte no feito. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentarem resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Int. Inconformado, alega o recorrente que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que “trata-se de soma relevante: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) relativas ao valor do veículo, valor que deverá ser devolvido ao Agravante em caso de procedência da ação”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior reforma da r. decisão hostilizada, determinando-se o imediato bloqueio do montante indicado nas contas correntes do agravado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Malgrado os argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de que as provas apresentadas são suficientes para dar suporte à medida liminar, observe-se que, no caso, mostra-se necessária a dilação probatória para a aferição da existência do crédito que se diz detentor perante o réu. Realmente, diante da alegação de agravado no sentido de que houve vícios no negócio jurídico entabulado entre as partes, se faz necessária a oitiva da parte adversa, com o estabelecimento do contraditório e a instauração de fase instrutória. Nessa seara, fica comprometida a tese concernente à probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. Ademais, o dano, na espécie, seria reverso, haja vista a possibilidade de o réu experimentar prejuízos com a imediata indisponibilidade dos seus recursos, sem a devida citação. Desse modo, ausente tal pressuposto, não é cabível concessão da medida excepcional vindicada, devendo ser mantida, até ulterior pronunciamento, a decisão agravada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 9 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador